Tribunal: STF
Processo: Rcl 77567
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Gabriela Casimiro da Silva contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bacabal/MA, proferido nos autos do Comunicado de Mandado de Prisão nº 0801645-28.2025.8.10.0024, por suposta violação à Súmula Vinculante 11 desta Corte (eDOC 15).



    Na petição inicial, a defesa noticia que a reclamante foi presa preventivamente na cidade de Bacabal/MA, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo nº 0200162-65.2025.8.06.0301), no bojo de investigação que apura supostos crimes de lavagem de dinheiro, contra a economia popular, jogo de azar, estelionato e associação criminosa (eDOC 1, p. 2; eDOC 21, p. 2).



    Afirma que, após a prisão e busca e apreensão domiciliar, a reclamante foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Bacabal/MA e, posteriormente, ao hospital municipal para exame de corpo de delito, momento em que teria sido algemada de forma indevida (eDOC 1, p. 3). Assevera que, apesar de ter sido sustentado o uso ilegal de algemas na audiência de custódia, a autoridade reclamada entendeu pela legalidade da medida, sob o fundamento de baixo efetivo policial e presença da imprensa local (eDOC 1, p. 3).



    Aduz que a reclamante estava calma durante a busca e apreensão e na chegada à delegacia, mesmo com a presença da imprensa, e que somente se alterou ao ser ofendida por um repórter na saída do hospital, quando já estava algemada (eDOC 1, p. 3). Pontua a gravidade da exposição midiática da reclamante e de seu esposo, também preso na ocasião (eDOC 1, p. 4).



    Sustenta a nulidade da prisão e da audiência de custódia por violação direta à Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, argumentando que não houve resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física que justificasse o uso das algemas (eDOC 1, p. 4). Argumenta que o uso das algemas e a exposição à imprensa configuraram tratamento desumano e degradante, violando a dignidade da pessoa humana e o direito à imagem (eDOC 1, p. 5). Conclui que a decisão reclamada, ao validar o uso das algemas sem a devida justificativa excepcional, contrariou o entendimento sumulado desta Corte (eDOC 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, com a declaração de nulidade da audiência de custódia e a expedição de alvará de soltura em favor da reclamante (eDOC 1, p. 7). Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (eDOC 1, p. 7).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 19), as quais foram prestadas (eDOC 21). 



    A autoridade reclamada esclareceu que a audiência de custódia foi realizada em 21 de março de 2025 e que a execução do mandado de prisão ocorreu regularmente, com comunicação à família e à defesa, além da realização de exame de corpo de delito (eDOC 21, p. 3). Informou que, segundo relatório policial anexado, o uso de algemas durante a condução da reclamante ao hospital foi necessário porque ela se apresentava "bastante alterada, inconformada com a situação, mostrando-se surpresa com a prisão, ao tempo em que ela própria revelava que tem problemas psiquiátricos e que não estava em si", representando perigo à própria integridade física, dos agentes ou de terceiros (eDOC 21, p. 2-3). Reiterou os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, que considerou, além do estado da custodiada, o baixo efetivo policial na comarca e a presença da imprensa como fatores que justificaram a medida excepcional (eDOC 21, p. 3-6). Ressaltou, por fim, que a competência daquele juízo na audiência de custódia se limitava à análise da legalidade da execução da prisão, devendo eventuais questionamentos sobre a necessidade da custódia cautelar ser dirigidos ao juízo que a decretou (eDOC 21, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    O Supremo Tribunal Federal, ao aprovar a Súmula Vinculante 11, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais. O verbete sumular possui a seguinte redação:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.



    Com efeito, a citada decisão sumulada não aboliu o uso das algemas, mas buscou estabelecer parâmetros à sua utilização, a fim de limitar abusos.



    Colho da decisão proferida pela autoridade reclamada na audiência de custódia (ato reclamado):



    “(...) No que diz respeito ao uso de algemas, alegado como causa de nulidade, é de rigor afirmar que é fato público e notório o baixíssimo efetivo de policiais civis na Comarca de Bacabal. Inclusive, apenas para registrar, no mesmo dia do cumprimento do mandado em exame, foi necessário o apoio da Polícia Civil durante a realização de um júri, porém isso somente pôde ser realizado com dois policiais civis, apenas no meio da tarde, tendo sido solicitado apoio logo no início da manhã. Essa circunstância, somada ao fato de que, além do cumprimento do mandado de prisão em desfavor da autuada, também houve a prisão de seu esposo, revela que o uso de algemas era adequado, diante da limitação do efetivo da Polícia Civil. Outrossim, na própria argumentação da autuada nesta audiência, ela afirmou que, ao sair de sua residência, não foi algemada, mas que as algemas foram colocadas posteriormente, quando foi conduzida ao hospital. Além disso, a própria autuada revelou que a imprensa teve acesso ao ato, sendo fato público e notório que, nesse contexto, há grande dificuldade na garantia da segurança tanto da autuada quanto da própria custódia, considerando o baixo efetivo policial e a presença numerosa da imprensa na cidade de Bacabal. Da fala da própria autuada, observa-se que ela interagia com a imprensa, o que tornava necessária a adoção de medidas para garantir a execução do mandado de prisão. Dessa forma, revela-se a necessidade do uso de algemas, não havendo que se falar em nulidade por suposta inobservância da Súmula Vinculante nº 11 do STF. Todos os elementos dos autos indicam que as algemas foram utilizadas apenas quando houve necessidade, tanto que, conforme relatado pela própria autuada, elas não foram utilizadas no momento da saída de sua residência, mas apenas quando houve a chegada da imprensa local e diante do baixo efetivo policial. (...)” (eDOC 15, p. 2-3) (grifei)



    À primeira vista, diante dos elementos fáticos narrados pela autoridade reclamada, tanto nas informações prestadas (eDOC 21) quanto na própria decisão impugnada (eDOC 15), o uso das algemas foi justificado a partir das circunstâncias do caso concreto, notadamente o baixo efetivo policial, a prisão simultânea de outra pessoa (esposo da reclamante) e, conforme relatório policial mencionado nas informações, o estado de alteração da custodiada no momento da condução, com risco à integridade física própria ou de terceiros.



    Diante disso, não vislumbro, de plano, ter havido ofensa manifesta à Súmula Vinculante 11. A decisão reclamada apresentou justificativas concretas para a excepcionalidade da medida, alinhando-se, prima facie, às hipóteses permissivas contidas no enunciado vinculante. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, havendo justificativa concreta para o uso das algemas, não há violação à Súmula Vinculante 11. Nesses termos:



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A Súmula Vinculante 11 estabelece que “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 3. In casu, o ato Reclamado encontra-se fundamentado em dados concretos reveladores da periculosidade do réu, razão pela qual resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. Precedentes. 4. Esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, qualquer dúvida a respeito das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas apontadas pelo órgão julgador, cuja sindicabilidade representaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. 5. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39193 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/04/2020).



    Ademais, a defesa contesta a versão dos fatos apresentada pela autoridade reclamada, alegando que a reclamante estava calma e que o uso das algemas foi desnecessário e motivado pela exposição midiática (eDOC 1, p. 3). Tais argumentos, contudo, demandariam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que extrapola os estritos limites cognitivos da reclamação constitucional, que não admite dilação probatória e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou de habeas corpus para discutir a veracidade das justificativas apresentadas pela autoridade para o uso das algemas. A análise da adequação da medida, com base nas circunstâncias fáticas específicas, deve ser realizada pelas vias ordinárias adequadas.



    Conforme ressaltado no precedente citado (Rcl 39193 AgR), a via reclamatória não se presta à sindicabilidade das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas, quando a decisão reclamada apresenta fundamentação concreta para a medida excepcional.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente